Tribunal: TJMT
Processo: 8010138-18.2012.8.11.0023
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010138-18.2012.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEANE BRAGA PAE - CPF: 017.126.791-55 (RECORRENTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), RUY PORTELLA DE SOUZA - CPF: 157.301.749-34 (ADVOGADO), Banco do Brasil S.A (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TESE DE INSCRIÇÃO DECORRENTE DE CHEQUE EMITIDO POR GENITOR FALECIDO – DÍVIDA SUPOSTAMENTE DE PESSOA JURÍDICA – PLEITO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA ALEGAR CONTRADIÇÃO POR FALTA DE DOCUMENTOS – REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS E CONDENAÇÃO POR MEDIDA PROTELATÓRIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA RESTRIÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS MESMO TELAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR MULTA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente, ora Recorrente, aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da prestação de informações de que a inscrição decorreu de cheques emitidos pelo genitor falecido da parte promovente, relativo a dívida de pessoa jurídica, inverte-se o ônus da prova para que a promovida comprove a legitimidade da parte promovente para responder pelos débitos inscritos, assim como comprovar a legitimidade da restrição, sem o que o dano moral é puro.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Exclusão da condenação por multa ante o suposto caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos por conta do resultado do julgamento.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da origem dos débitos negativados, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do processo com julgamento do mérito.

Por consequência, revoga-se a tutela antecipada anteriormente deferida.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Opostos embargos declaratórios pela parte promovente para alegar contradição, uma vez que não houve a juntada de documentos que comprovem a relação jurídica e origem do débito, os mesmos foram rejeitados com a condenação ao pagamento de multa por suposto caráter protelatório.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, primeiramente, para afastar a multa imposta por alegada medida protelatória.

Alegou que teve o nome inscrito nos órgãos de proteção e após procurar saber o motivo, fora informado pelo atendente James Geledson Martins, da terceirizada LS Cobranças, que os débitos se referiam a dois cheques emitidos pelo pai da parte promovente, já falecido, cuja dívida era da pessoa jurídica Marisete Teresinha e não sua ou de seu pai, se tratando de restrição indevida.

Sustentou que os documentos juntados aos autos não possuem nem sua assinatura e nem de seu pai, não havendo vinculação à dívida, de modo que não demonstrada a legitimidade da restrição.

Argumentou que “só tem a obrigação de pagar o cheque se as assinaturas estiverem de acordo com o cartão de autógrafos, não possuindo competência por negativar o nome da Requerente por suposta ausência de fundos, tendo em vista que não era credor dos referidos cheques, assinados ainda em ano anterior ao apontamento do serasa”.

Requereu o provimento do recurso para afastar a multa imposta e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00).

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte promovente, ora Recorrente, aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95.

Visa a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, pois entende não haver comprovação da relação jurídica e legitimidade da inscrição.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de baixa da restrição e dano moral porque ao buscar informações sobre a origem da inscrição, a parte promovente fora informada pelo atendente James Geledson Martins, da terceirizada LS Cobranças, que os débitos se referiam a dois cheques emitidos pelo pai da parte promovente, já falecido, cuja dívida era da pessoa jurídica Marisete Teresinha e não sua ou de seu pai, se tratando de restrição indevida.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica, a qual fora negada desde a inicial pela parte promovente.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da prestação de informações de que a inscrição decorreu de cheques emitidos pelo genitor falecido da parte promovente, relativo a dívida de pessoa jurídica, inverte-se o ônus da prova para que a promovida comprove a legitimidade da parte promovente para responder pelos débitos, assim como a legitimidade da restrição, sem o que o dano moral é puro.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Deve o dano moral ser indenizado, a restrição relativa aos cheques ser baixada e a multa por embargos protelatórios ser excluída.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como determinar a baixa da restrição dos órgãos de proteção relativas ao CCF e, via de consequência, excluir a multa cominada, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021